Tribunal: TJES
Processo: 0022962-53.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0022962-53.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLUBE ITALO BRASILEIRO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRECHE E CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MONET LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. HONRA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A troca de mensagens entre as partes ultrapassou as discussões pré-contratuais referentes a um simples pedido orçamentário, configurando um válido acordo de vontades.

II – A ofensa moral à pessoa jurídica restringe-se aos direitos cuja existência não está necessariamente ligada à personalidade humana, caracterizados como honra objetiva.

III – A presunção dos fatos alegados não basta para fins jurídicos, cabendo à parte desincumbir-se de seu ônus probatório, comprovando, pelos meios lícitos, os fatos que alega.

IV – São requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a demonstração de conduta, dano e nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

V – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido autoral julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022962-53.2017.8.08.0024

APELANTE: CLUBE ITALO BRASILEIRO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: CRECHE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONET

JUIZ DE DIREITO: JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
CLUBE ITALO BRASILEIRO DO ESPIRITO SANTO
, irresignado com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação indenizatória ajuizada pela autora/apelada
CRECHE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONET
,
“condenando o réu ao pagamento de indenização p
o
r danos
morais a autora no valor de R$ 10.000,00”.

Em suma, alega o recorrente a ausência de celebração contratual entre as partes, sendo os e-mails apresentados pela recorrida insuficientes para comprovar o alegado. Nessa senda, persegue a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito indenizatório reconhecido e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

A narrativa dos fatos decorre da alegada contratação pela autora do espaço fornecido pelo réu/apelante para a realização de sua festa junina anual.

Nessa senda, após regular contratação via e-mail, a recorrida alega ter sido surpreendida, 05 (cinco) dias antes do evento, por uma ligação de um representante do requerido informando a locação do espaço para um terceiro, no mesmo dia e horário previamente acordados pelas partes.

Alega, desse modo, ter sido ferida sua imagem perante os pais e demais integrantes da comunidade escolar, os quais já haviam se programado, comprado ingressos, etc. Somado ao dito, informa ter havido tratativa ríspida por parte do apelante.

Diante dos fatos narrados, portanto, pleiteou a indenização por danos morais, deferida em primeiro grau e impugnada no presente recurso pelo requerido.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, vislumbro motivo que justifica a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo,
pelas razões que exporei abaixo.

Primeiramente, deve-se analisar se fora, ou não, celebrado contrato entre as partes, haja vista a ausência de instrumento formal.

Destaca-se que assim versa o diploma cível sobre a formação dos contratos:

Art. 427.
A proposta de contrato obriga o proponente
, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.

Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta:

I – se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante;

II – se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente;

III – se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado;

IV – se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente.

Diante disso, vale ressaltar que, a fim de comprovar a alegada relação contratual, a recorrida juntou aos autos, às fls. 19 – 23, os e-mails trocados entre as partes.

Dentre as mensagens anexas, pode ser observada a proposição, pelo réu, do valor total pelo serviço contratado em 15/03/2017, à fl. 21, a qual fora aceita pela recorrida em tempo hábil e, posteriormente, observa-se a concordância expressa do apelante com o aluguel no dia afirmado pela autora, encerrando a tratativa informando em 11/04/2017 a data que poderia ser feito o pagamento (no dia anterior ao evento, ou seja, em 23/06/2017).

Ora, eminentes pares, é evidente que a troca de mensagens entre as partes ultrapassa as discussões pré-contratuais referentes a um simples pedido orçamentário, como busca afirmar o recorrente, configurando um válido acordo de vontades.

Sobre isso, preleciona Maria Helena Diniz: “
Poder-se-á afirmar que o vínculo contratual se torna obrigatório, em nosso direito, no momento da expedição da aceitação, salvo algumas exceções, quando se aplica a teoria da recepção.
1
”

Similar logicidade se extrai da doutrina de Orlando Gomes, a saber:
“O contrato consensual torna-se perfeito e acabado no momento em que nasce o vínculo entre as partes. Para sua formação, são necessárias duas ou mais declarações de vontade que se encontrem emitidas por duas ou mais partes, ou a atuação da vontade do oblato. As declarações devem ser coincidentes. Se a lei não exige que seja expressa, a declaração da vontade pode ser tácita. Importa, apenas, o intercâmbio, o concurso, o acordo de vontades.”
2

Dessa forma, reporta-se encerrada, a meu ver, a discussão acerca da existência do vínculo contratual, uma vez constatados os requisitos subjetivos, objetivos e formais previstos para a validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104 do CC/02.

Superado tal ponto, convém analisar o tema dos danos morais sofridos por pessoa jurídica, nos termos da súmula 227 do STJ, que diz:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Deve-se observar que a ofensa moral à pessoa jurídica restringe-se aos direitos cuja existência não está necessariamente ligada à personalidade humana, caracterizados como honra objetiva.

Nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho sobre o tema em seu
Programa de Responsabilidade Civil
:

“Assim, apesar de não ser passível de sofrer dano moral em sentido estrito – ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana –, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral em sentido amplo – violação de algum direito da personalidade –, porque é titular da honra objetiva,
fazendo jus à indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato lícito, a chamada honra profissional, variante da honra objetiva, entendida como valor social da pessoa perante o meio onde exerce a sua atividade.
”

Nesse diapasão, reforça-se ser necessária a afetação da imagem da apelada perante a sociedade para que se discuta a possibilidade ou não de condenação indenizatória em seu favor.

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

No caso em comento, vislumbro ser coerente a narrativa autoral acerca dos possíveis transtornos ocorridos com os pais e demais fornecedores, haja vista a proximidade do evento e a consequente necessidade de reorganizar em prazo curtíssimo aquilo que, a princípio, fora pensado com meses de antecedência, sendo o último e-mail tratativo enviado em 11/04/2017 pelo recorrente e a festa agendada para 24/06/2024.

Todavia, nos termos da legislação e da jurisprudência pátria, o direito alegado não pode ser arbitrariamente presumido, ou seja, a presunção dos fatos alegados não basta para fins jurídicos, cabendo à parte desincumbir-se de seu ônus probatório, comprovando, pelos meios lícitos, os fatos que alega.

Em vista disso, vale salientar serem requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

Esclarecedoras, sobre o assunto, são as palavras de Sérgio Cavalieri Filho:

“Não basta, portanto, que o agente tenha praticado uma conduta ilícita; tampouco que a vítima tenha sofrido um dano. É preciso que esse dano tenha sido causado pela conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito.
Em síntese, é necessário que o ato ilícito seja a causa do dano, que o prejuízo sofrido pela vítima seja resultado desse ato, sem o que a responsabilidade não correrá a cargo do autor material do fato
.”
(Programa de Responsabilidade Civil. 16th edição.)

Posto isso, salienta-se que cabia à recorrida apresentar subsídios probatórios mínimos da sua narrativa, sendo que as provas documentais presentes nos autos não são suficientes para fazê-lo na perspectiva do elemento dano, tão somente para comprovar a existência de vínculo contratual entre as partes e o descumprimento desse, fato que não enseja,
per si,
a indenização por danos morais.

Nesse sentido, julga a Corte Superior:

“A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.
Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.”
(AgRg no REsp n. 1.269.246/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Nessa senda, no caso em voga, dada a distribuição comum do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, caberia à recorrida, como autora, apresentar “fato constitutivo de seu direito”, o que poderia ter ocorrido, por exemplo, através da exibição de contratos com fornecedores pertinentes ao evento e da colheita de prova testemunhal que elucidasse os transtornos gerados em meio à comunidade escolar, o que não logrou êxito em fazer.

Oportuno, a tal ponto, mencionar precedente desse Egrégio Tribunal, a saber:

“EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1.
Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Por todo o exposto, não vislumbro outro desfecho senão o de reforma
in totum
da sentença objurgada, uma vez que, apesar de reconhecida a relação contratual entre as partes, ausente a comprovação dos pressupostos necessários para configuração da responsabilidade civil.

Dessa forma,
CONHEÇO do recurso
e DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar o
decisum
atacado.

De consequência, julgo improcedente o pleito indenizatório autoral, nos termos do artigo 487, I do CPC, e inverto os ônus sucumbenciais, impondo à parte autora condenação de pagamento a título de honorários advocatícios da ordem de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância.

É como voto.

DES.
JORGE HEN
R
IQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Diniz, Maria H.
Manual de direito civil
. (4th edição). SRV Editora LTDA, 2022.

2
Gomes, Orlando.
Contratos
. (28th edição). Grupo GEN, 2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para
reformar o
decisum
atacado.

De consequência, julgar improcedente o pleito indenizatório autoral, nos termos do artigo 487, I do CPC, e inverter os ônus sucumbenciais, impondo à parte autora condenação de pagamento a título de honorários advocatícios da ordem de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.